Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE QUANTIA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL – JUSTA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, de condenação do réu ao pagamento de quantia devida e já reconhecida administrativamente. Cinge-se a pretensão recursal tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária do valor da condenação (R$ 5.033,30), pois a juíza fixou como sendo 09/10/2019 (data de emissão da declaração, com o reconhecimento formal da dívida), sendo que a recorrente entende ser devido como termo inicial o dia 29/03/2019, quando ocorreu o pagamento pela Administração, do valor principal do débito, à autora.
2. Assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
3. Por ocasião da aposentadoria da autora, recebeu em pecúnia o valor equivalente à licença-prêmio não gozada na atividade. Contudo, tal valor não foi pago no mês subsequente ao da aposentadoria, gerando assim, uma dívida correspondente ao valor da “correção monetária que não fora paga juntamente com o valor principal, ficando como exercício findo conforme declaração emitida pela SEE” (inicial de ID Num. 20094700 - Pág. 2).
4. Pois bem. A quantia objeto do pedido corresponde à atualização monetária do valor principal, sendo que este último foi quitado pelo Distrito Federal em 29/03/2019, e quanto a esta data não há controvérsia nos autos.
5. Dessa maneira, é de se ver que o valor remanescente devido à autora, ora recorrente, e objeto desta ação deixou de ser pago com o valor principal e merece, portanto, ser corrigido não a partir da data da certidão juntada aos autos com o reconhecimento da dívida (09/10/2019), mas sim desde a data em que deveria ter sido paga juntamente com o valor principal, em 29/03/2019.
6. Portanto, com razão a autora, uma vez que, a prevalecer a data fixada na origem, o período entre 30/03/2019 e 09/10/2019 não seria contabilizado para fins de recomposição do valor da moeda, o que não representaria medida de justiça.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e apenas fixar como termo inicial da correção monetária do valor da condenação como sendo 29/03/2019. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.